Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715542-24.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA D E S P A C H O Considerando que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3o, §2o, do CPC), intime-se a apelada para se manifestar sobre a proposta de transação (acordo) da apelante. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator